Tribunal: TJDFT
Processo: 0753769-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0753769-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONTE HOREBE - OFICINA MECANICA E ELETRICA LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada, interposto por MONTE HOREBE - OFICINA MECANICA E ELETRICA LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em seu desfavor por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA., indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela ré. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 181934024 dos autos originários), in verbis: Intimada a parte MONTE HOREBE - OFICINA MECANICA E ELETRICA LTDA - ME para comprovar a sua situação de hipossuficiência, nos termos da Súmula 481 do STJ, ao réu apenas juntou documentos que demonstram dívidas tributárias, além de gastos operacionais (aluguel, folha de pagamento de funcionários, conta de fornecimento de energia e água, telefonia) que são inerentes à atividade e que não se prestam para esclarecer a situação econômica da pessoa jurídica. Nos autos, não constam quaisquer documentos que demonstrem o faturamento e/ou o resultado financeiro atualizado e que comprovem que a empresa se encontra com resultados deficitários. Portanto, não ficou demonstrado de forma inequívoca que a requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais. Confira-se o entendimento do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA N. 481/STJ. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios possui direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. É imprescindível a demonstração inequívoca do estado de inviabilidade econômica da pessoa jurídica para pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme entendimento sumulado no verbete n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. Na hipótese, os demonstrativos contábeis acostados aos autos indicam que a entidade auferiu receitas na quantia de R$13.804.121,37 (treze milhões oitocentos e quatro mil cento e vinte e um reais e trinta e sete centavos) em 2021. Ainda que se leve em consideração a finalidade específica de determinados recursos, observa-se que houve resultado superavitário no importe de R$161.968,03 (cento e sessenta e um mil novecentos e sessenta e oito reais e três centavos). 4. Além disso, a documentação juntada se encontra desatualizada, por não ter sido acrescida de documentos relativos ao balanço patrimonial de 2022. Assim, escorreita a decisão agravada ao indeferir o benefício à pessoa jurídica, a despeito de ser entidade civil sem fins lucrativos. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1751917, 07211684520238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça à requerida. Quanto ao mais, intime-se o réu para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente os fatos controvertidos que pretendem provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia e, se assim desejar, o(s) assistente(s) técnico(s), sob pena de indeferimento. Caso seja requerida produção de prova oral, deverá apresentar o rol de testemunhas e respectivos endereços, bem como informar se há necessidade de intimação das testemunhas por este Juízo ou se comparecerão espontaneamente, sob pena de preclusão. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Em suas razões recursais (ID 54546592), a agravante alega que a decisão agravada se equivocou ao entender que os documentos anexados à inicial não demonstraram a hipossuficiência da agravante, na medida em que os documentos acostados aos autos demonstram que as despesas da pessoa jurídica superam as suas receitas, sendo tal fato suficiente para lhe garantir o benefício da gratuidade de justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para lhe garantir o benefício e, no mérito, a confirmação da medida liminar para que seja mantida a gratuidade em seu favor. Sem preparo. É o relatório. Conheço do agravo de instrumento, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade, estando a parte dispensada do preparo, em razão do objeto recursal, que enfrenta justamente a concessão da gratuidade da justiça. A concessão tanto de antecipação da tutela recursal quanto de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC[1] condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido, ressaltando ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Pois bem. Na hipótese em análise, a agravante requer o deferimento do pedido de antecipação da tutela para concessão da assistência judiciária gratuita integral. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da CF/88, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC[3]. O entendimento sumulado no verbete 481 do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ[4] determina que é viável a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstre, insofismavelmente, sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Na hipótese em análise, verifica-se que, conforme destacado pela decisão agravada, a recorrente anexou aos autos apenas documentos que comprovam as dívidas da empresa, bem como documentos relativos ao funcionamento da pessoa jurídica, o que se mostra insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência. Além disso, a partir dos dados elencados pela agravante em sua peça recursal, verifica-se que as o faturamento informado perfaz o montante de R$ 52.153,47 (cinquenta e dois mil cento e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos), enquanto a descrição das despesas corresponde ao total de R$ 45.417,76 (quarenta e cinco mil quatrocentos e dezessete reais e setenta e seis centavos). Assim, observada a existência de saldo positivo nas contas apresentadas pela agravante, bem como a existência de movimentação financeira, não é possível considerar, nessa análise de cognição sumária, a hipossuficiência alegada pela recorrente. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 2. O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando a documentação apresentada demonstra a existência de receitas superiores às despesas e saldo bancário positivo a permitir à empresa arcar com as despesas processuais. 3. Não sendo possível afirmar que a agravante está impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo da saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas, impõe-se manter intacta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1697743, 07430319120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, no presente caso, os documentos juntados pela recorrente não comprovam a necessidade do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [4] Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.